Tribunal: TJBA
Processo: 8068931-64.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068931-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM SUSPEITA DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da mesma Comarca, diante da recusa mútua de ambos em processar e julgar a Ação de Anulação de Contrato c/c Indenizatória e Obrigação de Fazer nº 8067759-84.2024.8.05.0001. O autor, idoso, alegou fraude na alienação de seu veículo, envolvendo a empresa PS Consultoria BA, o Banco Votorantim S/A e o DETRAN/BA, pleiteando anulação do negócio, indenização e tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo possui competência para processar e julgar a demanda que, embora abranja relação de consumo e lide com ente público, demanda dilação probatória extensa, inclusive com perícia grafotécnica para apuração de eventual falsificação contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo competente é definido, no caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pela Lei nº 12.153/2009, que estabelece competência absoluta desses juizados em razão da pessoa (ente público), nos termos do art. 2º, § 4º, salvo nos casos expressamente excluídos ou quando a causa demandar prova complexa incompatível com o rito sumaríssimo. 4. A Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública, em seu art. 3º, limita a competência às causas de menor complexidade, afastando aquelas que exigem dilação probatória ampla, como as que requerem perícia técnica, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). 5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais, inclusive o TJ-BA, reconhece que a necessidade de produção de prova pericial afasta a competência dos Juizados Especiais. A perícia grafotécnica solicitada no caso revela complexidade incompatível com o rito célere e informal, exigindo a tramitação em vara comum. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A necessidade de produção de perícia grafotécnica, por revelar complexidade fática incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, afasta a sua competência, mesmo quando presentes os critérios objetivos de valor e de pessoa. 2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, embora absoluta em razão da pessoa, é limitada pela simplicidade da causa exigida pelo rito sumaríssimo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e art. 98, I; CPC/2015, art. 66 e art. 931; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 27; Lei nº 9.099/95, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, CC nº 0026750-82.2014.8.07.0000, Rel. Desª Vera Andrighi, j. 01.12.2014; TJ-PE, CC nº 3497307, Rel. Des. Fernando Cerqueira, j. 06.01.2015; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8068931-64.2024.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, JOSÉ CARLOS PEREIRA DE SOUZA, BANCO VOTORANTIM S/A, PABLO OLIVEIRA DOS SANTOS CONSULTORIA BA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/BA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)